Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-98.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700387-98.2025.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVIMAR JOSE MOREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça admitiu o processamento do Tema Repetitivo n.o 1300 para resolução de controvérsia acerca de saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. Ocorreu a determinação de suspensão do curso de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional (Código de Processo Civil, art. 1.037, inc. II). Apesar de o tema repetitivo discutir o ônus de provar que os lançamentos a débito correspondem a pagamentos ao correntista, a tese a ser firmada poderia abarcar outras questões envolvendo o ônus probatório, como a comprovação da tomada de consciência dos desfalques nas contas do PASEP. Esse fato seria essencial para a resolução do presente recurso, considerando a adoção excepcional da teoria da actio nata em seu viés subjetivo no Tema Repetitivo 1150 do STJ. Além disso, a não suspensão do curso processual poderia resultar, em tese, na aplicação da teoria da causa madura, autorizando o imediato julgamento de mérito se a demanda estiver em condições, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau (Código de Processo Civil, art. 1.013, §4o). Nesse sentido, seria imprescindível saber a qual das partes competiria o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP corresponderiam a pagamentos ao correntista. Tendo em vista a decisão da Corte Superior e os possíveis reflexos da decisão na matéria debatida nos presentes autos, suspenda-se o curso processual, até ulterior determinação. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator